Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS DE PROVA NÃO REBATIDOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS. GRATUIDADE MANTIDA. FAMILIARES. GENITORA INCAPAZ. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 1.694, §1o e 1.696 CC. ART. 11 e 12 DO ESTATUTO DO IDOSO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de alimentos, que julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar as rés a prestarem alimentos à genitora em montante equivalente a 10% das respectivas remunerações mensais e homologou os alimentos ofertados pelos 2 primeiros autores em a 20% do salário-mínimo e pela terceira autora 10% do salário-mínimo. 1.1. A segunda ré interpôs apelação, em que requer a redução dos alimentos para 5% do salário-mínimo ou, subsidiariamente, para 10% do salário-mínimo. Afirma, em suma, que a sentença não respeitou o binômio necessidade/possibilidade. 1.2. Em sua apelação, autora interditada requer seja reformada a sentença na parte que defere o benefício da gratuidade de justiça, alegando, em suma que as rés movimentaram numerários em suas contas incompatíveis com as afirmações de hipossuficiência.
2. Gratuidade de justiça. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. No caso, ao exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que as rés/apeladas receberam valores mensais bastante baixos, que autorizam o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para a manutenção da gratuidade de justiça. 2.3. Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento. 2.4. Jurisprudência: “(...) 2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base elementos em concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 3. No caso dos autos, não há dados capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, visto que a situação financeira do autor não denota demasiada financeira e tampouco elevado padrão de vida, uma vez que o valor das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel teriam semelhança ao valor exemplificativo de um aluguel, bem como pelo fato do autor não ter emprego formal. 4. Recurso conhecido e provido.” (07026943620178070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2017).
3. Mérito. Entre familiares há o dever de assistência mútua que encontra amparo nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. O artigo 12 do Estatuto do Idoso igualmente estabelece que “A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores”. 3.1. Segundo a petição inicial, a primeira autora é genitora dos demais autores e rés. Com o passar dos anos, passou a necessitar de cuidados especiais por ter desenvolvido uma série de patologias decorrente da doença de Alzheimer, que exige tratamentos, exames e medicamentos que ultrapassam o valor de sua aposentadoria. 3.2. Ainda de acordo com a inicial, as despesas mensais de que necessita a primeira requerente perfazem a quantia aproximada do dobro de sua aposentadoria da autora; logo, o valor restante para fazer face às suas despesas, deve ser prestado como alimentos pelos filhos, que devem contribuir com as despesas da genitora, que atualmente necessita de cuidados especiais, não somente em decorrência da idade, mas também porque é portadora de graves problemas de saúde (mal de Alzheimer) e está sob curatela. 3.4. Da análise detida dos elementos colhidos no bojo dos autos e em consonância à legislação vigente, conclui-se não haver razões suficientes, ou ao menos indícios, da iminente incapacidade financeira da apelante, capazes de reduzir o valor dos alimentos fixados. 3.5. Sobre esse ponto, a recorrente alegou que não possui condições de arcar com o valor dos alimentos, contudo, não trouxe aos autos qualquer argumento concreto ou prova de que o valor da obrigação alimentar fixado em prol de sua genitora colocaria em risco a sua própria subsistência. 3.6. Na hipótese, a solução apresentada pelo Juízo a quo bem equacionou a verba alimentar, não tendo deixado de observar as necessidades da favorecida e, ao mesmo tempo, ponderado as condições dos Alimentantes. 3.7. Confira-se: “(...) 2. Na espécie, a obrigação alimentar decorre do vínculo de parentesco (solidariedade familiar), por se tratar de pai idoso acometido por doença incapacitante, razão para determinar o auxílio dos filhos no dever de sustento do genitor, nos termos do art. 1.696 do CC. 3. A obrigação de prestar alimentos baseada na solidariedade familiar, a ser paga pelos filhos aos seus ascendentes, não visa garantir, necessariamente, que as partes se mantenham exatamente no mesmo padrão de vida, por ausência de previsão legal. No entanto tem como objetivo proporcionar ao genitor uma vida digna. (...)” (07320855120188070016, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 11/5/2022).
4. Com base no §11 do art. 85 do CPC, ficam majorados os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 12 (doze) prestações alimentares (aproximadamente R$ 27.600,00) a serem pagos metade pela ré apelante, ou seja, de 5% (cinco por cento) para 6% (seis por cento) do referido valor, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na sentença. Em relação ao recurso da autora, não há majoração, visto que não foram fixados honorários na origem.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. Apelos improvidos.